Tribunal: STF
Processo: ARE 1590679
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM PACTO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDAMENTE COMPROVADO (FLS. 13/17). CLÁUSULA COMPROMISSÁRIA. VALIDADE CONFIRMADA EM SENTENÇA ARBITRAL(FLS. 199/254). VÍCIOS FORMAIS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS CONFORME DESCRITO NO ITEM 8.1 DO TERMO DE ARBITRAGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES COM RECOMENDAÇÃO À MAGISTRADA “A QUO” DE RETENÇÃO DOS VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS EM 16% ALUSIVOS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
I. No caso dos autos, as partes em litígio formalizaram Termo de Confissão de Dívida com Pacto de Resolução de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, submetido, em vista de cláusula compromissária, ao crivo da Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada – CAMES que, em sentença arbitral transitada em julgado, por unanimidade de votos, declarou a existência, a validade e a eficácia do instrumento.
II. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o controle judicial sobre a validade das sentenças arbitrais está relacionado a aspectos estritamente formais, não sendo lícito ao Poder Judiciário examinar o mérito do que foi decidido pelo árbitro (AgInt no AREsp 1566306/SP, AgInt no AgInt no AREsp 1143608/GO, REsp 1.636.102/SP e REsp 1636102/SP).
III. Ausentes vícios formais a infirmar o acerto da decisão arbitral de págs. 119/254, também não se vislumbrando ilegalidade ou vício de vontades na sua celebração do Termo de Confissão de Dívida com Pacto de Resolução de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, a reforma da sentença apelada, com julgamento pela improcedência dos Embargos à Execução, é medida que se impõe.
IV. Recurso conhecido e provido, para determinar o prosseguimento da Ação de Execução nº 0102625-43.2018.8.06.0001, mantendo-se nos cálculos os honorários previstos contratualmente, porém no patamar de 5% (cinco por cento), em observância ao que fora decidido na Sentença Arbitral, bem ainda do percentual de 16% (dezesseis por cento), destinado ao pagamento dos tributos devidos, com recomendação à magistrada a quo que determine, por ocasião do julgamento definitivo do feito executório, a retenção dos valores correspondentes, cuja liberação deve ficar condicionada à comprovação das respectivas quitações.
V. Provido o recurso e julgados improcedentes os Embargos à Execução, inverte-se o ônus da sucumbência, que deverá ser suportado, in totum, pela parte sucumbente, no caso a empresa apelada.
VI. Honorários de advogado, fixados na instância a quo em 10% (dez por cento) do total do débito, majorados em 2% (dois por cento), na forma do § 11 do art. 85 do CPC, tornando-os definitivos em 12% (doze por cento), tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo advogado da apelante na instância ad quem.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e 93, IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente